Tribunal: TJSP
Processo: 2274168-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS O PRAZO PARA CONTESTAR – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO LEI 911/69 - CONSOLIDAÇÃO APÓS CINCO DIAS ÚTEIS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274168-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado ROGERIO DE ARAUJO
RODRIGUES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agravada: Rogerio de Araújo Rodrigues
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Juiz prolator: Kleber Leles de Souza
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS O PRAZO
PARA CONTESTAR DESCABIMENTO INCIDÊNCIA
DO ART. 3o, § 3o, DO DECRETO LEI 911/69 -
CONSOLIDAÇÃO APÓS CINCO DIAS ÚTEIS DO
CUMPRIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA
DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 33809
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo credor-fiduciário contra a decisão que, em ação de busca e
apreensão, condicionou a consolidação da propriedade do bem
apreendido ao escoamento do prazo para contestar a demanda,
considerados os inúmeros casos em que há negociação
extrajudicial da dívida e há necessidade de restituir o bem.
O agravante argumenta que a legislação
pertinente é expressa ao fixar a execução da liminar como o termo
inicial do prazo para pagamento da integralidade da dívida, não
havendo falar em violação ao principio do contraditório ou da
ampla defesa.
O recurso foi recebido no duplo efeito e
encaminhado à mesa para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
O parágrafo primeiro do artigo 3o do Decreto-
lei 911/69 é expresso ao declarar a consolidação da propriedade
do bem no patrimônio do credor-fiduciário cinco dias após a
execução da liminar, prazo no qual o devedor poderá recuperar o
bem mediante o pagamento integral da dívida pendente.
Igualmente expressa é a determinação de que
a contestação seja protocolizada em até 15 dias, contados da
execução da liminar (art. 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/69), não se
havendo falar, em ambos os casos, de lesão ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a anterior
notificação extrajudicial do devedor, que poderia, desde então,
pagar o débito ao qual está obrigado.
Por fim, caso haja negociação extrajudicial da
dívida e o credor houver precipitadamente alienado o bem que
deveria restituir, basta lhe aplicar a multa prevista no art. 3o, § 6o,
do Decreto-lei 911/69 (com redação dada pela Lei no 10.931/04),
sanção que, em princípio, se mostra suficiente para reparar
eventuais danos causados ao devedor-fiduciante.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo de instrumento para que, não havendo pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade da dívida no prazo de cinco dias úteis, contados do
cumprimento da liminar (art. 3o, §2o, DL 911/69, Lei no
10.931/04), seja a propriedade do bem apreendido consolidada em
favor do agravante.
ANDRADE NETO
Relator